Tribunal: TJPA
Processo: 0820646-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820646-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BLAU S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FINOS E FRIOS LTDA

AGRAVADO: GRUPO SAFY LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Blau’s Distribuidora de Produtos Finos e Frios LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, em face de Grupo Safy LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante alega inadimplemento contratual no fornecimento e instalação de usinas fotovoltaicas, cujos resultados estariam aquém dos parâmetros contratados, provocando prejuízos mensais com energia elétrica. Postula, em sede recursal, a imposição de obrigação de fazer ou o custeio parcial das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência em razão de suposto inadimplemento contratual no fornecimento e instalação de usinas fotovoltaicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

4.

Os documentos apresentados — faturas e relatórios técnicos — não são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito, por dependerem de interpretação técnica especializada sobre o desempenho das usinas.

5.

A análise do alegado inadimplemento demanda instrução probatória aprofundada, especialmente a realização de perícia técnica para verificar a eficiência do sistema fotovoltaico, a origem da suposta deficiência e eventual prejuízo efetivo.

6.

O perigo de dano não se mostra caracterizado, pois o alegado prejuízo patrimonial decorrente das contas de energia é reversível e compensável por indenização futura, não se tratando de situação grave ou de difícil reparação.

7.

A jurisprudência do STJ e de tribunais locais exige robustez documental e risco concreto para a concessão de tutela provisória, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015 exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais não podem ser presumidos ou fundados em alegações unilaterais.

2.

A insuficiência de prova técnica sobre o inadimplemento contratual afasta a possibilidade de concessão da medida em sede de cognição sumária.

3.

A ausência de urgência concreta e de risco de dano irreparável impede a antecipação de tutela quando o pedido envolve pretensão meramente patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ag. Inst. 1014093-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.07.2024; STJ, AgInt na HDE 6563 EX 2022/0071871-0, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.11.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Blau’s Distribuidora de Produtos Finos e Frios LTDA
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais
, ajuizada contra
Grupo Safy LTDA
, em trâmite perante a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada, registrada sob o Id. 23821123, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito, o que demanda instrução probatória mais aprofundada, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas razões recursais (Id. 23761781), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que celebrou contrato com a agravada para fornecimento, instalação e homologação de duas usinas fotovoltaicas – uma do tipo
On Grid
(167,62 Kwp) e outra do tipo
Zero Grid
(67,58 Kwp), incluindo todos os equipamentos e serviços necessários ao pleno funcionamento;

(ii) que, embora os serviços tenham sido considerados entregues pela contratada em julho de 2022, os resultados obtidos não atenderam aos parâmetros contratuais, refletindo em elevados valores nas faturas de energia elétrica;
(iii) que a própria agravada teria emitido relatórios técnicos confirmando o déficit de desempenho energético, configurando confissão extrajudicial do inadimplemento contratual;

(iv) que os documentos acostados à exordial demonstram suficientemente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito ativo para compelir a agravada à regularização do fornecimento ou, alternativamente, ao custeio de 90% do valor das faturas de energia da agravante.

Sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e devidamente preparado.

II. Do conhecimento

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. Da análise do pedido da reforma

A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito exclusivamente à decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material, cuja origem é o suposto inadimplemento contratual por parte da agravada no fornecimento e instalação de usinas fotovoltaicas destinadas à redução do consumo de energia elétrica da agravante.

1.

Dos critérios legais aplicáveis

Nos termos do art. 300, caput, do CPC/2015, a tutela de urgência exige a conjugação de dois requisitos fundamentais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Tais requisitos são cumulativos e, por consequência, a ausência de um deles torna incabível a concessão da medida.

No caso dos autos, embora a parte agravante tenha colacionado faturas de energia elétrica e relatórios técnicos emitidos pela própria agravada, tais elementos não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para comprovar a probabilidade do direito invocado.

2. Da insuficiência probatória e necessidade de instrução técnica

A agravante fundamenta seu pedido de tutela na alegação de que os relatórios técnicos emitidos pela contratada configurariam confissão de inadimplemento contratual. No entanto, conforme já ponderado na decisão monocrática ora revisitada, o conteúdo dos referidos documentos carece de análise técnica especializada, sobretudo para:

(i) verificar o desempenho real das usinas instaladas;

(ii) apurar se houve falha na instalação ou se a menor eficiência decorre de fatores exógenos (como aumento de consumo ou variabilidade climática);

(iii) quantificar eventual prejuízo sofrido.

Tais elementos demandam produção de prova pericial, razão pela qual não é possível, em juízo de cognição sumária, extrair conclusão segura sobre o alegado descumprimento contratual. O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido:

“A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Inexistindo prova inequívoca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140933120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024).

3. Da ausência de urgência e do perigo de dano

Outro ponto a ser considerado é a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. A alegação de prejuízos mensais relacionados às faturas de energia elétrica é genérica e não se encontra acompanhada de elementos contábeis ou periciais que demonstrem o valor do dano efetivo sofrido. Tampouco se evidencia a irreversibilidade da situação, pois eventual inadimplemento contratual poderá ser recomposto mediante indenização, caso reconhecido ao final da instrução.

Além disso, a própria agravante apresentou pedidos alternativos — como a imposição de obrigação pecuniária de custeio parcial das faturas — que reforçam a natureza meramente patrimonial e quantificável do alegado dano, tornando incabível a medida extrema de tutela antecipada.

4. Considerações finais

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à necessidade de robustez documental para a antecipação de tutela:

AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. ILAÇÕES E BOATOS ACERCA DA VENDA DE IMÓVEIS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente". (AgInt no TP n. 1 .477/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/8/2018) 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na HDE: 6563 EX 2022/0071871-0, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

No caso concreto, não se trata de simples descumprimento contratual incontroverso, mas sim de alegações unilaterais da parte autora, sem o devido confronto técnico e probatório, circunstância que legitima a preservação do status quo até a conclusão da instrução processual.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se hígida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025